Tribunal: STF
Processo: HC 240852
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de concussão e de associação criminosa em concurso material. Impetração dirigida contra decisão monocrática proferida em writ em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Pedido de prisão humanitária. Apenado maior de 60 anos. Doença grave. Indeferimento. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.